Tribunal: TJDFT
Processo: 0703971-53.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, I e IV), à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 53 dias-multa.
2. A Defesa requereu a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, alegando precedentes favoráveis do STJ e do TJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o réu possui direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso é conhecido, nos termos do CPP, arts. 593, I e 600.
5. A controvérsia limita-se à dosimetria da pena, especificamente à fração utilizada para exasperação da pena-base em razão de circunstância judicial desfavorável.
6. A sentença fundamentou adequadamente a análise negativa das circunstâncias do crime com base na existência de mais de uma qualificadora, sendo uma delas utilizada para qualificar o crime.
7. A jurisprudência do STJ admite a utilização de frações como 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, mas tais critérios são apenas norteadores, não vinculantes.
8. O magistrado possui discricionariedade para fixar a pena, desde que o faça com fundamentação concreta e proporcional.
9. Na análise de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima em detrimento da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima, mesmo que mais benéfica.
10. A fração utilizada na sentença observou parâmetro razoável e proporcional, aceito pela jurisprudência do STJ e do TJDFT.
11. Os demais aspectos da individualização da pena não foram impugnados e permanecem válidos.
12. O regime semiaberto foi corretamente fixado, considerando o quantum da pena, a reincidência e a análise negativa das circunstâncias do crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. As frações de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima e de 1/6 da pena mínima são critérios orientadores para a exasperação da pena-base, não vinculantes, podendo o Magistrado, inclusive, aplicar parâmetro diverso, de forma fundamentada e concreta.
2.Diante da análise negativa de circunstância judicial, o réu não possui direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima em detrimento da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima, ainda que mais benéfica."